Tribunal: CARF
Processo: 11080.921352/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.921352/2011-35
RESOLUÇÃO
3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
IPIRANGA PETROQUÍMICA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 16 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Por bem abordar a controvérsia deduzida nos presentes autos, adoto partes do
relatório constante da decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade da interessada contra Despacho
Decisório DRF/CCI no 61/2012, que deferiu apenas parcialmente o pleito da
interessada relativo a créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o Programa de
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
2
Integração Social - PIS, vinculados às receitas de exportação e relativos ao 1o trimestre de
2007.
O procedimento fiscal foi iniciado em 2011 (MPF no 05.1.04.00-201100063-2)
para análise de pedidos de ressarcimento/compensação de créditos de PIS e Cofins
não cumulativos dos quatro trimestres de 2007 e dos dois primeiros trimestres de
2008 da empresa Ipiranga Petroquímica S/A, incorporada pela Braskem S/A.
(...)
Após análise dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon,
a Diligência Fiscal concluiu pela glosa de diversos créditos apurados na sistemática
nãocumulativa, recompondo os Dacon’s da contribuinte e concluindo que a
interessada não possuía a totalidade dos créditos pleiteados em
ressarcimento/compensação. O despacho decisório ora guerreado decorre dessa
segunda diligência fiscal.
Cientificada do Despacho Decisório, a autuada apresenta a Manifestação de
Inconformidade, sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:
• Da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais dos
bens utilizados como insumos adquiridos no mercado interno. As divergências entre
os valores declarados nos Dacon e as notas fiscais decorreram de um erro material
cometido pela impugnante quando do preenchimento dos Dacon em foco. É que, ao
informar, na linha 02 da Ficha 06A, o valor das aquisições de bens utilizados como
insumos, somou, além das operações classificadas nos CFOP 1.101 e 2.101, aquelas
classificadas no CFOP 1.124 e 2.124, que se referem a serviços de industrialização
efetuados por outras empresas e que, no entendimento da própria Fiscalização,
geram direito a crédito. Por outro lado, ao informar, na linha 03 da Ficha 06A, o valor das
aquisições de serviços utilizados como insumos, a Impugnante considerou apenas as
operações classificadas no CFOP 1.933, conforme evidenciam as planilhas que serviram
como base para o cálculo da contribuição do período em debate, o que significa
dizer que não houve aproveitamento em duplicidade dos créditos das operações
classificadas nos CFOP 1.124 e 2.124.
• Da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais
das despesas de armazenagem e fretes na operação de vendas. No que se refere a
essas despesas, a Fiscalização também apurou diferenças entre os valores declarados
na linha 07 da Ficha 6A dos DACON's e as notas fiscais constantes dos arquivos digitais
apresentados pela Impugnante. A glosa promovida pela autoridade administrativa
não merece prosperar, já que decorre da apressada análise empreendida pela
Fiscalização sobre os documentos e livros fiscais da Impugnante. Ao somar as
operações classificadas nos CFOP's 1.352 e 2.352, que dizem respeito unicamente à
aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial dentro e fora do
Estado, com vistas a verificar a legitimidade dos créditos lançados na linha 07 da
Ficha 6A dos DACON's em comento, a Fiscalização acabou desconsiderando por
completo as despesas de armazenagem incorridas pela Impugnante, que foram
devidamente registradas na conta contábil 03110476.04200.
• Da glosa indevida dos créditos decorrentes da aquisição de bens
e serviços utilizados como insumos. O Auditor excluiu diversos produtos do cálculo
relativo aos créditos de PIS e Cofins vinculados às receitas de exportação, sob o
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
3
argumento de alguns dos bens adquiridos pela empresa e cujo crédito foi aproveitado
não podem ser caracterizados como insumos geradores do crédito objeto do art. 3°,
II, da Lei n° 10.637/2002 e art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, pois não se enquadram
no conceito estabelecido no art. 66 da IN SRF no 247/2002, no art. 8o, §4°, da IN
SRF n° 404/2004 e no Parecer Normativo CST n.° 65/79. A aplicação de tais normas,
todavia, está equivocada.
• Da nulidade do despacho decisório no que tange à glosa dos serviços
utilizados como insumos, por não ter sido disponibilizado para a impugnante os
elementos essenciais para elaboração da sua defesa.
• Da incorreta interpretação dada às normas de regência do PIS e da
Cofins. A fiscalização sustenta que o termo insumo deve ser interpretado como
aqueles bens, adquiridos por pessoa jurídica, que, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração, sejam consumidos, sofram desgaste ou
perda/modificação de suas propriedades físicas ou químicas. Já em relação aos
serviços, a fiscalização concluiu que somente poderiam ser tidos como insumos aqueles
aplicados diretamente no processo fabril. Tal posicionamento foi firmado com amparo
nas disposições da Instrução Normativa n° 247/2002, editada pela Receita Federal
para disciplinar a Lei n.° 10.637/2002, cujo conteúdo foi reproduzido pela IN SRF
404/2004, também aplicável ao PIS, as quais passaram a conceituar insumos para fins de
apropriação de créditos compensáveis com o PIS/Cofins devido. Esse conceito de insumo,
albergado na legislação de regência do IPI, tomado por empréstimo pelas INs n°
247 e 404, para operacionalizar a sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, é
inaplicável, indo de encontro às prescrições das próprias Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
• Dos bens utilizados como insumos no processo produtivo. Valendose
das informações contidas em Parecer Técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, a Impugnante passa a demonstrar a imprescindibilidade dos mesmos na
consecução do seu objeto social, qual seja, industrialização e comercialização de
produtos petroquímicos de segunda geração. É o caso, por exemplo, da água
desmineralizada, vapor, água potável, cal hidratado, nitrogênio gasoso, tambor para
subprodutos e resíduos, graxa, facas hagane para granulador e material de
embalagem, entre outros.
• Da interpretação das Instruções Normativas. Se, entretanto, este não
for o entendimento dessa d. Turma de Julgamento, entendendo esse insigne órgão
julgador que as IN’s estão conforme a legislação que lhes é hierarquicamente
superior, cumpre à ora Impugnante demonstrar qual seria então, nessa hipótese, a
única interpretação possível de tais normas regulamentares, consistindo em entender
que a "ação direta" não está adstrita ao contato físico do bem ou serviço (insumo) com a
mercadoria em produção, mas sim à sua afetação direta aoprocesso produtivo, em
vista da essencialidade daquele para a consecução deste.
• Da glosa indevida das despesas com energia elétrica. Os valores
glosados correspondem às despesas com os serviços de uso e transmissão de rede.
O procedimento adotado pela Fiscalização pautouse no entendimento de que apenas
os gastos com a energia elétrica consumida ensejariam a aquisição dos tais créditos,
o que não se estenderia ao pagamento pela prestação de serviço de transmissão de
energia, em decorrência de interpretação restritiva da Lei n.°10.637/2002. Mas o
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
4
pagamento das referidas despesas com uso e transmissão de rede é condição essencial ao
efetivo consumo de energia elétrica, figurandose, ambos, como gastos vinculados,
impassíveis de dissociação, para efeitos de creditamento fiscal.
• Da glosa indevida das despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos. Verificase que também foram rechaçados vários créditos relativos às
despesas com a locação de máquinas e equipamentos, sob argumento de que não
eram utilizados diretamente na fabricação ou produção de bens. Mas estes créditos são
legítimos, nos termos da legislação em vigor, que autoriza o desconto de créditos quando
as máquinas e equipamentos são utilizados nas atividades da empresa.
• Da glosa indevida de créditos de PIS/CofinsImportação pago quando
da importação de bens utilizados como insumos. Neste aspecto, alega a Fiscalização
que não foi possível confirmar o pagamento do PISImportação incidente sobre as
importações de bens utilizados como insumos, posto que não há identificação dos
números das Declarações de Importação (DI) nos documentos fiscais, nem há
registro dos números das notas fiscais relativas às referidas importações no "4.4.2.
Arquivo de Importação" do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n.°
15/2001 apresentado pela Impugnante. Para demonstrar a insubsistência das
alegações fazendárias, cumpre à Impugnante esclarecer que, no curso da Fiscalização,
apresentou as planilhas anexas, que ora reapresenta, nas quais as notas fiscais que
acobertaram a entrada dos insumos em referência no seu estabelecimento estão
devidamente relacionadas com as Declarações de Importação respectivas. (...)
A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. As argüições de nulidade só prevalecem se
enquadradas nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. Incabível
argumentar que a Administração deveria ter aprofundado as verificações, visto que o
ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia. A realização de
diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador, e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS. Somente
geram créditos da contribuição para o PIS as despesas com matériaprima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado. O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade. Não se consideram insumos, para fins de desconto de créditos da
Cofins, materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
5
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. É inócuo suscitar na esfera administrativa
alegação de ilegalidade de ato normativo editado pela Receita Federal.
MATERIAL DE EMBALAGEM. Na sistemática não cumulativa de apuração do PIS, o
desconto de créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de
bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra o processo produtivo.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. O
crédito sobre gastos com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de
venda somente podem se dar se o ônus for suportado pelo vendedor e desde que
seja contratado para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS. Não geram direito a crédito a ser descontado
da Cofins apurada de forma nãocumulativa os gastos com aluguel de veículos, por
falta de previsão legal, e nem os gastos com aluguel de máquinas e equipamentos, que
não sejam comprovadamente empregados na produção.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. Na apuração da Cofins nãocumulativa, podem ser
descontados créditos das despesas e custos relativos à energia elétrica adquirida de
pessoa jurídica domiciliada no país, não se incluindo aí os gastos com serviços de
transmissão e distribuição de energia elétrica.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
reiterando, em síntese, as razões apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade. A
Recorrente junta, ainda, uma série de documentos.
Posteriormente, às fls. 2191/2210, a Recorrente junta parecer técnico elaborado
pela empresa de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu.
Às fls. 2217/2219, foi apresentada petição de desistência parcial do Recurso
Voluntário, unicamente em relação às glosas referente a “outras operações com Direito a
Crédito”, em razão da inclusão de tais débitos no PERT.
É o relatório

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos presentes
autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de PIS-exportação, no regime não
cumulativo referente ao 1o trimestre de 2007, permanecendo a controvérsia sobre os seguintes
pontos:
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
6
(i)
Despesas de aquisição de bens e serviços utilizados como insumos:
a. Água desmineralizada;
b. Água clarificada;
c. Vapor;
d. Água potável;
e. Cal hidratado;
f. Nitrogênio Gasoso
g. Tambor;
h. Graxa
i. Material de embalagem
j. Serviços de manutenção e conservação industrial;
i. Inspeção de equipamentos e manutenção civil;
ii. Serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica;
iii. Gerenciamento de empreendimentos e paradas;
iv. Serviços de tubulação;
v. Pintura industrial;
vi. Isolamento térmico refratário antiácido;
vii. Limpeza industrial
viii. Manutenção de equipamentos de laboratório;
k. Serviços de tratamentos de efluentes e análise físico-química de
efluentes;
l. Serviços de ensaque e movimentação de produtos acabados;
(ii)
Despesas com energia elétrica;
(iii)
Despesas de alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas;
(iv)
Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda.

Como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo
aplicaram o conceito restritivo de insumo, com amparo nas Instruções Normativas no 247/02 e
404/04, conforme pode ser visto do texto do Acórdão a seguir:

“Em que pese a tentativa da interessada em demonstrar a importância dos
bens/serviços adquiridos para seu processo produtivo, há que se notar que os bens
indicados não entram em contato com o produto, e a simples leitura da listagem evidencia
que não são consumidos, nem tem suas propriedades físicas ou químicas
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
7
modificadas/perdidas em razão de ação diretamente exercida sobre os produtos em
fabricação. Quanto aos serviços, não são aqueles diretamente ligados ao processo
produtivo, mas antes serviços de limpeza, conservação e manutenção da planta fabril que,
embora necessários, não se caracterizam como insumos.
Logo, improcede a pretensão da contribuinte em considerar como insumos, no cálculo do
crédito da Cofins nãocumulativa, todos os custos – diretos e indiretos – de
produção, conceituados na legislação do Imposto de Renda.
No Dacon, para geração do crédito objeto do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, devem ser informados os valores de bens e serviços adquiridos que se
caracterizem como insumos, ou seja, que se enquadrem no conceito abrangido pelo § 4o
do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, que assim dispõe:
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
(...)
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entendese como insumos:
I utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matériaprima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
(...) (grifei)
A manifestante entende ser ilegal as IN’s SRF no 247/02 e no 404/04, ao recepcionar
conceito restritivo de insumos não veiculado pelas Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, em nítida usurpação de competência. Porém, é inócuo suscitar na
esfera administrativa tais alegações, pois, de acordo com o art. 7o da Portaria do
Ministro da Fazenda no 58, de 17 de março de 2006, “o julgador deve observar o
disposto no art. 116, III, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem assim o
entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF), expresso em atos tributários e
aduaneiros”.
Ademais, destaquese, por exemplo, que a IN SRF no 404, de 2004, tem por suporte o
art. 92 da Lei no 10.833, de 2003, que dá competência legal à Secretaria da Receita
Federal (SRF), hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para editar normas
necessárias à aplicação dessa lei.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
8
(...)
Para se caracterizar como insumo, é necessário tratarse de bem e serviço intrínseco à
atividade, aplicado ou consumido na fabricação do produto ou no serviço prestado, e
empregado diretamente na produção. Não basta, como pretende a interessada, que o
bem ou serviço tenha gere um custo/despesa fabril.
Os bens citados pela interessada não entram em contato direto com o produto,
sendo utilizados para garantir a segurança do processo, promover a transferência e
mistura das diversas substâncias de um ponto para outro do processo, controlar a pressão
dos equipamentos, promover a atuação de todas as válvulas de controle, recuperar
gases e solventes, resfriar e secar tubulações e equipamentos, por exemplo.
Como se extrai das normas de regência, a simples aquisição de um bem ou serviço não
implica, por si só, em imediata autorização para desconto da contribuição. Tal
evento irá depender da situação concreta do emprego ou aplicação do bem ou
serviço na respectiva atividade econômica. Digase, ainda, quanto à interpretação das
IN’s, que há uma clara distinção entre insumos diretos e indiretos. Em outras palavras,
quando se fala em “ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”, referese
ao produto mesmo, e não ao processo fabril.

(...)
Portanto, concluise que estão corretas as glosas efetuadas no Despacho Decisório,
efetuadas de acordo com as IN’s no 247/2002 no 404/2004, cuja legalidade não será
apreciada neste julgamento, conforme explicado.

Ocorre que, como se sabe, tal entendimento já foi superado definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela
ocasião, foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
9
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)

Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido pela
Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:

“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”

Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:

Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
10
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar supressão
de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
 intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
 intime a Recorrente para apresentar cópia dos autos do processo no
13502.720656/2012-85;
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.822 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.921352/2011-35
11
 analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, especialmente as notas fiscais juntadas ao Recurso
Voluntário e o resultado da diligência fiscal realizada nos autos do processo no
13502.720656/2012-85, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
 elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações
pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço
no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de
17 de dezembro de 2018 e quanto ao resultado da diligência fiscal realizada
nos autos do processo no 13502.720656/2012-85;
 recalcule as apurações e resultado da diligência;
 intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 2339
DF CARF MF
Original